Tribunal: TJSP
Processo: 0013014-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática (fls. 23/32 do principal) indeferindo a inicial e, em consequência, denegando a ordem (art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/09) em mandado de segurança da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo AOJESP contra ato supostamente omissivo do Conselho Superior da Magistratura, no Provimento do CSM no 2545/2020 e seguintes, quanto ao fornecimento de

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática (fls. 23/32 do principal) indeferindo a inicial e, em consequência, denegando a ordem (art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/09) em mandado de segurança da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo AOJESP contra ato supostamente omissivo do Conselho Superior da Magistratura, no Provimento do CSM no 2545/2020 e seguintes, quanto ao fornecimento de materiais necessários para evitar a contaminação dos Oficiais de Justiça pelo COVID-19. Inequívoca ilegitimidade passiva do Conselho Superior da Magistratura para figurar no polo passivo. Distinção entre órgão e agente. Impetração contra lei em tese. Descabimento. Alegada omissão no Provimento no 2545/2020 do CSM. Norma de caráter geral e abstrato dirigida a todos os funcionários do Poder Judiciário Paulista. Precedentes.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000736263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0013014-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO -
AOJESP, são agravados CONSELHO SUPEIOR DA MAGISTRATURA e ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO. V.U. IMPEDIDOS
OS EXMOS. SRS. DES. PINHEIRO FRANCO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE E XAVIER DE AQUINO. JULGAMENTO PRESIDIDO PELO
EXMO. SR. DES. ANTONIO CARLOS MALHEIROS.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANTONIO
CARLOS MALHEIROS (Presidente), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, MOACIR PERES E FERREIRA RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0013014-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
2
ARg no 0.013.014-56.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo
Voto no 43.307
Agte. ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO -
AOJESP
Agdos. CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA E OUTRO
(Provimento CSM no 2545/2020)
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática (fls. 23/32 do principal) indeferindo a inicial e,
em consequência, denegando a ordem (art. 6o, § 5o da Lei no
12.016/09) em mandado de segurança da Associação dos
Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo AOJESP contra ato
supostamente omissivo do Conselho Superior da Magistratura,
no Provimento do CSM no 2545/2020 e seguintes, quanto ao
fornecimento de materiais necessários para evitar a
contaminação dos Oficiais de Justiça pelo COVID-19.
Inequívoca ilegitimidade passiva do Conselho Superior da
Magistratura para figurar no polo passivo. Distinção entre
órgão e agente. Impetração contra lei em tese. Descabimento.
Alegada omissão no Provimento no 2545/2020 do CSM. Norma
de caráter geral e abstrato dirigida a todos os funcionários do
Poder Judiciário Paulista. Precedentes.
Agravo não provido.

1. Trata-se de agravo regimental de monocrática (fls. 23/32 do principal)
indeferindo a inicial e, em consequência, denegando a ordem (art. 6o, § 5o da Lei no
12.016/09) em mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais de
Justiça do Estado de São Paulo AOJESP contra ato supostamente omissivo do
Conselho Superior da Magistratura, no Provimento do CSM no 2545/2020 e
seguintes, quanto ao fornecimento de materiais necessários para evitar a contaminação
dos Oficiais de Justiça pelo COVID-19.

Sustentou, em suma, o equívoco da r. decisão. A impetrante entende que
o Conselho Superior da Magistratura é a autoridade coatora, haja vista que todos os seus
Provimentos são assinados e executados por seus membros. Como o entendimento não
é pacífico acerca da autoridade coatora, cabe a aplicação da fungibilidade. O writ foi
impetrado em face de omissão dos Membros do Conselho Superior da Magistratura em
garantir no Provimento editado o fornecimento de equipamentos de proteção individual
EPIs aos Oficiais de Justiça. Os EPIs são imprescindíveis para o exercício do trabalho
dos oficiais de justiça. Não há falar de impetração contra lei em tese. Citou doutrina e
jurisprudência. Daí a reforma (fls. 01/09).

Respondeu-se (fls. 24/37; com documentos fls. 38/333).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0013014-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
3
É o relatório.
2.
Infundada a pretensão recursal.

Volta-se o inconformismo contra monocrática (fls. 23/32 do principal)
indeferindo a inicial e, em consequência, denegando a ordem (art. 6o, § 5o da Lei no
12.016/09) em mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais de
Justiça do Estado de São Paulo AOJESP contra ato supostamente omissivo do
Conselho Superior da Magistratura, no Provimento do CSM no 2545/2020 e
seguintes, quanto ao fornecimento de materiais necessários para evitar a contaminação
dos Oficiais de Justiça pelo COVID-19.

Assim restou consignado:
"a) Quanto à ilegitimidade:"
"Manifesto
esse
vício
ao
figurar
o Conselho
Superior
da
Magistratura no polo passivo do mandamus."
"Observe-se a Lei no 12.016/09:"
'Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por
parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as
funções que exerça.'
'§ 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os
representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de
entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou
as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público,
somente no que disser respeito a essas atribuições.'
(...)
'Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos
estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com
os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e
indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra,
à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.'
(...)
'§3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado
o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.'
"Ainda que o RITJ/SP (art. 13, I, 'b') admita a impetração
de mandado
de
segurança contra ato do Conselho
Superior
da
Magistratura, inadmissível figure órgão como impetrado
no
presente
caso (STJ AgRg no
RMS
19.333/RS DJe 03.11.15
Rel.
Min. NEFI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0013014-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
4
CORDEIRO)."

"Ensina HELY LOPES MEIRELLES:"
'Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e
especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde
pelas
suas
consequências
administrativas; executor é
o agente
subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se
responsabilizar por ela. Exemplificando: numa imposição fiscal ilegal,
atável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o
Secretário da Fazenda que expede instruções para a arrecadação de
tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da
exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo
e impõe as sanções fiscais respectivas, usando do seu poder de decisão.'
"E,"
"'Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de
competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração
deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e
meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário;'("Mandado de
Segurança" 2008 Ed. Malheiros p. 66/67)."
"Não destoa EDUARDO ARRUDA ALVIM:"
"'A autoridade coatora é, como regra, quem pratica, comissiva
ou omissivamente, o ato impugnado. Deverá ter competência para
desfazer o ato impugnado, acatando eventual sentença concessiva da
ordem pleiteada (daí o porquê da comunicação da sentença concessiva
da ordem lhe ser dirigida, o teor do caput do art. 13 da Lei no
12.016/09), ou, ainda, na hipótese desse ato omissivo, para realizar o
ato reclamado (por exemplo, expedição de uma certidão) que tenha o
dever legal de praticar.' ("Mandado de Segurança" - 2a ed. 2010 Ed.
GZ - p. 54)."
"Especificamente, quanto ao tema, leciona HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR:"
"'É frequente a formação, dentro da Administração Pública, de
Colegiados, cujos atos, como as demais deliberações administrativas,
são passíveis de impugnação por mandado de segurança quando ilegal
ou abusivamente violarem ou ameaçarem direito subjetivo. Nesses casos,
o coator é o ente coletivo, mas sua representação no mandado de
segurança ficará a cargo do respectivo presidente.'
'Dessa maneira, 'em se tratando de órgãos colegiados, o seu
Presidente, além de responder por atos de sua competência
própria (oportunidade em que se manifestará, se for o caso, como agente
individual), tem também a representação externa do próprio órgão que
preside. Assim, quando o mandado de segurança visa a atacar ato
praticado pelo colegiado, o Presidente é chamado a falar, não como
agente individual, mas em nome e em representação da instituição'. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0013014-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
5
regra aplica-se não apenas aos colegiados de natureza administrativa,
mas também aos tribunais judiciários.' (grifei "Lei do Mandado de
Segurança Comentada Artigo por Artigo" 2a ed. Ed. Forense 2019
p. 91)."
"Assim já se decidiu neste Eg. Órgão Especial:"
"'... insurgem-se os impetrantes contra a decisão do Conselho
Superior da Magistratura que, dando provimento a apelo do Ministério
Público, julgou improcedente a dúvida por eles suscitada. Ainda que a
decisão tenha sido tomada, à unanimidade, por integrantes do
Conselho, é certo que cabe ao Presidente do Órgão Colegiado o
processamento do pedido. Ademais, é a autoridade apontada como
coatora a responsável por representar judicialmente o Conselho
Superior da Magistratura.'(grifei MS no 2244984-95.2016.8.26.0000
v.u. j. de 24.05.17 Rel. Des. MOACIR PERES)."
"No mesmo sentido o Col. Superior Tribunal de Justiça:"
"'PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO SUPERIOR DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. AUTORIDADE COATORA.
PRESIDENTE DO ÓRGÃO COLEGIADO. 1. O Presidente do órgão
colegiado, por ser representante externo do órgão que preside, tem
legitimidade passiva para responder em juízo pelas decisões do órgão
colegiado. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido e não
conhecido o pedido incidental da parte agravada.' (grifei AgRg no
RMS 22.576/BA DJe 16.02.16 Rel. Min. NEFI CORDEIRO)"
"Assim, embora existam posicionamentos divergentes na doutrina e
jurisprudência quanto ao tema legitimidade , compete ao presidente do
órgão
colegiado/conselho
figurar
como
impetrado
em mandados
de
segurança como
o dos
autos (art.
6o,
da Lei
no 12.016/09,
nota
3 THEOTÔNIO NEGRÃO "Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor" 49a ed. Ed. Saraiva 2018), isto porque cabe a ele
sua representação."
"Órgão administrativo não se confunde, máxime para fins de figurar no
polo passivo do mandado de segurança, com o agente que o representa. Embora
daquele o ato ou a omissão apontada como coatora pelo impetrante, a esse cabe
responder pela impetração."
"Como salienta CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO ao tratar
dos 'órgãos públicos':"
"'... para tais atribuições se concretizem e ingresse, no mundo
natural é necessário o concurso de seres físicos, propostos à
condição de agentes. O querer e o agir destes sujeitos é que são, pelo
Direito, diretamente imputados ao Estado (manifestando-se por seus
órgãos), de tal sorte que, enquanto atuam nesta qualidade de agentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0013014-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
6
seu querer e seu agir são recebidos como o querer e o agir dos órgãos
componentes do Estado; logo, o próprio Estado. Em suma, a vontade e a
ação do Estado (manifestada por seus órgãos, repita-se) são
constituídas na e pela vontade e ação dos agentes; ou seja: Estado e
órgãos que o compõe se exprimem através dos agentes, na medida em
que ditas pessoas físicas atuam nesta posição de veículos de em
prestação do Estado.' (grifos no original - "Curso de Direito
Administrativo" - ed. Malheiros 2012 p. 144 - ítem 3)."
"Daí o indeferimento da inicial."
"Mas não é só." (fls. 24/27).

Inequívoca, pelas razões já expostas, a ilegitimidade passiva do
Conselho Superior da Magistratura ("O impetrado é autoridade coatora, a quem se
determina a prestação de informações no prazo da lei, e não a pessoa jurídica ou o
órgão a que pertence..." grifei HELY LOPES MEIRELLES, ARNOLDO
WALD e GILMAR FERREIRA MENDES "Mandado de Segurança e Ações
Constitucionais" 38a ed. Ed. Malheiros 2019 p. 74).
Tal fundamento, por si só, justifica o indeferimento da inicial.
Mas não é só.
Entendeu-se também tratar-se de impetração contra lei em tese

Provimento do CSM no 2545/2020.
Isto porque pretendeu a impetrante "... a concessão da liminar, a fim de que
seja sanada a omissão, determinando-se o fornecimento de luvas, máscaras cirúrgicas,
álcool em gel e quaisquer outros materiais necessários a evitar a contaminação dos
Oficiais de Justiça, enquanto perdurar o surto de COVID-19, em homenagem ao direito
a vida, saúde, dignidade da pessoa humana, com garantia expressa na Constituição
Federal e Convenção no 155 da Organização Internacional do Trabalho." (fls. 10/11 do
principal).
A norma atacada prevê:
"Provimento CSM no 2545/2020"
(...)
"RESOLVE:"
"Art. 1o. Ficam suspensos os prazos processuais, o atendimento ao
público, as audiências (exceto as de custódia e as de apresentação, ao juiz, de
adolescente em conflito com a lei apreendido e representado) e as sessões do
Tribunal do Júri, pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias, mantidas as atividades
internas das unidades judiciais e administrativas, iniciando-se tal prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0013014-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
7
suspensão a partir de 16 de março de 2020, inclusive."
(...)
"§ 6o. A suspensão aplica-se ainda às atividades dos Oficiais de Justiça,
que devem cumprir o estritamente necessário e urgente, com consulta, em caso
de dúvida, ao Juiz Corregedor da Central de Mandados ou seu substituto."
Ora, no presente caso, o Provimento CSM no 2545/2020, e os demais
Provimentos subsequentes, equiparam-se a normas gerais e abstratas. Manifesto o
não cabimento do remédio constitucional para sua impugnação.
Dispõe a Súmula no 266, aprovada em 13.12.1963: "Não cabe mandado
de segurança contra lei em tese".
Sobre o alcance do enunciado, entende o Pretório Excelso ser inviável
impetração contra normas em tese, caracterizadas pela generalidade, impessoalidade e
abstração:
"... normas em tese - assim entendidos os preceitos estatais qualificados
em função do tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração -
não se expõem ao controle jurisdicional pela via do mandado de segurança,
cuja utilização deverá recair, unicamente, sobre os atos destinados a dar
aplicação concreta ao que se contiver nas leis, em seus equivalentes
constitucionais ou, como na espécie, em regramentos administrativos de
conteúdo normativo (...)." (grifei - MS no 32.809/AgR v.u. DJ-e 30.10.14
Rel. Min. CELSO DE MELLO).
O Provimento CSM no 2545/2020 é dotado de generalidade,
impessoalidade e abstração. E como já afirmado na decisão
monocrática, "... o mandado de segurança não se presta à obtenção de sentença
preventiva genérica, aplicável a todos os casos futuros da mesma espécie." (AG no
91.090-AM Rel. Min. DÉCIO MIRANDA j. de 22.03.93) e mais, "... impetração
normativa, como o objetivo de assegurar, no futuro, determinada forma de aplicação
do preceito legal
inadequação..." (MS no 223.967 Rel. Des. DIMAS R. DE
ALMEIDA Plenário do TJ/SP por m. de v. de 21.11.73 in RJTJ/SP vol. 28/237),
finalmente, "... impossibilidade de ter o mandado de segurança função declarativa e
destinação abstrata." (AC no 49.935-2 Rel. Des. PRADO ROSSI in RJTJ/SP vol.
86/141), como também aqui já se decidiu (AC no 394.096-5/5 v.u. j. de 25.09.06; AC
no 790.903-5/7 v.u. j. de 11.08.08 e AC no 1.003.544-29.2014.8.26.0053 v.u. j. de
22.02.16).

Ressalte-se, além do mais, a inadequação da via eleita também por
outro fundamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0013014-56.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Vara de Origem do Processo Não
informado
8

Sabe-se que "o mandado de segurança é o meio adequado para
'proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público' (artigo 5o,
inciso LXIX, da Constituição Federal). Não é destinado a solucionar suposta omissão
legislativa, situação na qual podem ser manejados o mandado de injunção e a ação
direta
de
inconstitucionalidade
por
omissão."
(grifei

MS
no
2055504-59.2020.8.26.0000 v.u. j. de 08.07.20 Rel. Des. MOACIR PERES).
Argumentos do julgado, data venia, não se abalam com as razões do
inconformismo. Nada há a ser revisto ou modificado.
Daí porque, especificamente no caso dos autos, mantenho integralmente
a r. decisão monocrática.
Descabidas maiores considerações.
3. Nego provimento ao agravo.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)